Tribunal: TCU
Processo: 006.140/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados, por meio do Convênio 834918, firmado entre o Ministério da Saúde e a referida entidade privada e que teve por objeto a Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Unidade de Atenção Especializada em Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em desfavor do Instituto Espírita Nosso Lar e de Ricardo Miguel Fasanelli, em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados à referida entidade privada, por meio do Convênio 834918, que teve por objeto "Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Unidade de Atenção Especializada em Saúde". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 12, §3o, 16, III, "a" e "b"; 19; parágrafo único, 23, III; 26; 28, II, e 58, I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, III, 215 a 217 e 268, inciso I, do Regimento Interno do TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis o Instituto Espírita Nosso Lar e Ricardo Miguel Fasanelli para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo com os elementos nele contidos; 9.2. julgar irregulares as contas do Instituto Espírita Nosso Lar e de Ricardo Miguel Fasanelli; 9.3. aplicar ao Instituto Espírita Nosso Lar e a Ricardo Miguel Fasanelli multas individuais de R$ 6.000,00 (seis mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 parcelas mensais consecutivas, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.6. alertar os responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis, à Caixa Econômica Federal e ao Fundo Nacional de Saúde.